Tribunal: TJDFT
Processo: 0002788-26.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002788-26.2016.8.07.0011 AGRAVANTE: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA AGRAVADO: ORLANDO JOSE PONTES DECISÃO Esta Presidência, ID 14704277 – págs. 175/179, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo (ID 14704277 – pág. 207/208). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para a observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no AI 791.292 (Tema 339) e no RE 662.055 (Tema 837). Considerando que a Corte Suprema já reconheceu a existência de repercussão geral do Tema 837, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014